Tribunal: TJDFT
Processo: 0795553-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os embargantes alegam a existência de vício de omissão no acórdão recorrido, sustentando que não houve apreciação adequada quanto à alegação de ausência de disponibilização, por parte do embargado, de imagem desprovida de borrões que possibilitasse a identificação nítida do condutor autuado, bem como no tocante à necessidade de reabertura da instrução processual, a fim de se oportunizar a produção de prova técnica ou a requisição de imagem que permita a clara identificação do condutor do veículo.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em exame, verifica-se que os autos foram devidamente analisados por este Colegiado, com exposição clara, coerente e devidamente fundamentada das razões de decidir, conforme consignado nos itens 6/9 da ementa, assim como no voto proferido por este Relator.
6. Ressalto, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelos recorrentes de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.